Tribunal: TJDFT
Processo: 0731807-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731807-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSELIA MARIA PINTO PUGAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49681309) com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSELIA MARIA PINTO PUGAS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Processo no 0702325-75.2023.8.07.0018), nesses termos: Vistos etc. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido por JOSELIA MARIA PINTO PUGAS, alegando como matéria de defesa excesso de execução. O ente federativo entende como devido R$ 10.572,81 (dez mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos). O ente federativo alegou ainda teses defensivas, a saber: a) Prescrição b) Necessidade de suspensão do feito; c) Necessidade de comprovação da filiação antes do ajuizamento a ação; d) Duplicidade de execuções. e) Limitação temporal do título executivo e excesso de execução O exequente discordou dos termos da referida impugnação (ID 163086075). É um breve relato. Decido. a) Da Tese de Prescrição A tese defensiva de prescrição é facilmente afastada pelo documento de ID 152154324, onde se observa que REsp 1774458/DF apenas transitou em julgado em 11/03/2020. Portanto, não houve transcurso do prazo quinquenal até o ajuizamento da presente execução, de modo que não há falar em prescrição. b) Necessidade de suspensão do feito; Não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto, ao contrário do alegado pelo DISTRITO FEDERAL, a sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (professores aposentados do DF que desempenhavam atividade de regência de classe antes do ato de aposentação) quanto seu alcance objetivo (pagamento da Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% sobre os proventos, a contar da vigência da Lei n. 202/91), o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo o acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença. c) Necessidade de comprovação da filiação antes do ajuizamento a ação; Há que se diferenciar o instituto da representação e da substituição, de modo que neste o autor (no caso um sindicato) age em nome próprio na defesa de Direito alheio. Não há, portanto, necessidade de comprovação de filiação prévia, quando se está diante do instituto a da substituição. Portanto, no ponto, não merece acolhimento a impugnação. d) Duplicidade de execuções. De fato, não há falar em duplicidade de execução, visto que o exequente demonstra no documento de ID 166188955, página 05 que não houve cumprimento coletivo da sentença. e) Limitação temporal do título executivo e excesso de execução Compulsando detidamente os autos, verifico que a Ação Coletiva no 32.159/97 foi proposta em face do DISTRITO FEDERAL, possuindo a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Outrossim, no v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: “(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97”, sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima. Por tal razão, o período posterior a abril de 1997 não resta contemplado pelo título judicial exequendo. Esclareça-se, por oportuno, que o período posterior a abril de 1997 deve ser perseguido no bojo do Mandado de Segurança no 7.253/97. Por outro lado, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada, não havendo que se falar, assim, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146, como pretende fazer crê o executado. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: “Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”. (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03-2020). Por isso, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: I) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; II) Limitação do débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Esclareço à douta Contadoria Judicial que a Taxa SELIC incidirá somente sobre o valor principal corrigido, com vistas a se evitar a incidência de juros sobre juros. Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes. O DF repisa que o feito deve se manter suspenso até o julgamento do tema repetitivo 1169; e extinto sem resolução do mérito, haja vista a necessidade de prévia liquidação do título judicial executado nos autos da própria Ação Coletiva no 32159/974. Entende que o processo deve, também, ser suspenso, a fim de aguardar o julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1170. Isso porque diz respeito a juros de mora, mas a Suprema Corte estendeu seu alcance ao índice de correção monetária fixado pela decisão transitada em julgado, como na espécie. Na sequência, alega que a decisão agravada viola a coisa julgada, uma vez que, no período de 30/06/09 a 08/12/21, o índice de correção monetária incidente é a TR. Argumenta, além disso, que, ao contrário do consignado na decisão, a SELIC somente pode ser aplicada sobre valores históricos e não sobre valores corrigidos, justamente para evitar-se juros sobre juros. Por fim, discorre sobre a necessidade de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, ante à impossibilidade de imposição de prejuízo ao Ente Público, e o periculum in mora, que decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, com a adoção de critérios incorretos. Requer a suspensão do processo de origem, até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1170, bem como no Tema 1169 do Eg. STJ e, alternativamente, o efeito suspensivo ao recurso, até o exame de mérito pelo colegiado. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária no período de 30/06/09 a 08/12/21, com o consequente acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. É o relatório. DECIDO. O pedido sobrestamento do feito em relação ao Tema no 1170 não merece prosperar. De fato, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170), que discute, “à luz dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. No entanto, a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem é de ser admitida pelo exame de compatibilidade do pedido formulado com o entendimento firmado no Tema n. 1170 da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Com efeito, o tema afetado diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo de juros de mora, hipótese diversa da discutida nos autos, a respeito índice a ser aplicado na apuração de correção monetária. Assim, a matéria discutida nestes autos não guarda pertinência com a matéria afetada para julgamento sob a sistemática da repercussão geral. Ademais, além da falta de pertinência temática, não houve determinação do ministro relator para ser suspenso o curso dos processos em que sob controvérsia questões relacionadas ao tema afetado, conforme consta em decisão publicada em 17/02/2023: “não há elementos suficientes a demonstrar a necessidade e conveniência da adoção de tal medida, vez que referidos processos têm seguido seu trâmite normal, sendo vários deles devolvidos aos Tribunais a quo para sobrestamento. Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão nacional de processos”. Tampouco tem cabimento o pedido de sobrestamento do processo de origem em razão de afetação dos Recursos Especiais 1.978.629, 1.985.037 e 1.985.491 à sistemática da repercussão geral (Tema 1169 do STJ), pois a tese ali discutida cinge-se à necessidade de promover, previamente ao cumprimento da sentença coletiva, a liquidação do julgado, controvérsia que foge ao objeto do caso concreto, motivo pelo qual, também sob esse aspecto sem pertinência temática. Indefiro, portanto, o pedido de sobrestamento do processo de origem. Assiste razão ao DF quanto ao argumento recursal de violação à coisa julgada. A r. decisão agravada, ao determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, mesmo na hipótese do título executivo judicial dispor expressamente sobre a aplicação de índice diverso, a TR, e do pedido da agravada no cumprimento de sentença ser expresso quanto à aplicação da TR, atuou fora dos limites da lide. A aplicação do índice IPCA incorre em violação à coisa julgada e à segurança jurídica. Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta Eg. 1a Turma Cível:: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO REFORMADA (...) 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1331417, 07023606020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.) Ante o exposto, neste exame prefacial, mostra-se presente a probabilidade do direito, motivo pelo qual DEFIRO o efeito suspensivo postulado. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao Juízo a quo. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. . Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator